Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703524-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHJ COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de deliberar sobre o pedido acerca do regime de repercussão geral (Tema 1.093), manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição acostada ao ID 24690769, no prazo de 15 (QUINZE) dias. Em relação as retificações nos documentos originários do Livro Eletrônico Fiscal, a empresa informa que já está providenciando, porquanto requer a dilação do prazo em 15 (quinze) dias para a juntada dos documentos comprobatórios. Assim, defiro a dilação do prazo em 15(quinze) dias para que se manifeste o apelante. Intime-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2021 16:17:05. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador